Tribunal: TJDFT
Processo: 0702752-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702752-72.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BV S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o apelado Distrito Federal para manifestar sobre a notícia de baixa nos sistemas fazendários dos débitos consubstanciados nas CDA’s 7600667356 e 50169747255 (ID 55656870, Pág. 2), por abordar fato superveniente à sentença e se relacionar ao julgamento da lide. Prazo de cinco dias, nos termos do art. 933 do Código de Processo Civil. Após o prazo, voltem conclusos. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator